Tribunal: STJ
Processo: 0202802-60.2023.8.06.0091
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079920 - CE(2025/0408432-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ROSEO BANDEIRA NETO
ADVOGADO
: CICERO DEILLYSON LIMA VIEIRA - CE031649
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADA
: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CE037937A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE
DEVEDORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
. NOTIFICAÇÃO
SÚMULA N. 211/STJ
PRÉVIA ENVIADA A ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. DISSÍDIO
SÚMULA N. 7/STJ
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Em relação à suposta violação do artigo 6o, VIII, do CDC, verifica-se que
não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela decisão
atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da
oposição dos embargos de declaração. Assim, incide no caso o enunciado da
: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
Súmula n. 211/STJ
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
".
a quo
2. Consoante aludido na decisão agravada, alterar o decidido no acórdão
impugnado, no que se refere à verificação do efetivo envio da notificação
prévia ao endereço correto do consumidor e à suficiência da prova produzida
pela mantenedora do cadastro, exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela
. Precedentes.
Súmula 7/STJ
3. A incidência dos apontados óbices processuais (Súmulas n. 211 e
)
7/STJ
quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão. Precedentes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56442727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: e5e74ee4-daf8-4739-8125-87f3b55f8b07

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56442727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: e5e74ee4-daf8-4739-8125-87f3b55f8b07

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079920 - CE(2025/0408432-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ROSEO BANDEIRA NETO
ADVOGADO
: CICERO DEILLYSON LIMA VIEIRA - CE031649
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADA
: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CE037937A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE
DEVEDORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
NOTIFICAÇÃO
SÚMULA N. 211/STJ.
PRÉVIA ENVIADA A ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE
DISSÍDIO
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Em relação à suposta violação do artigo 6o, VIII, do CDC, verifica-se que
não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela decisão
atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da
oposição dos embargos de declaração. Assim, incide no caso o enunciado da
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
Súmula n. 211/STJ:
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
".
a quo
2. Consoante aludido na decisão agravada, alterar o decidido no acórdão
impugnado, no que se refere à verificação do efetivo envio da notificação
prévia ao endereço correto do consumidor e à suficiência da prova produzida
pela mantenedora do cadastro, exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
3. A incidência dos apontados óbices processuais (Súmulas n. 211 e
)
7/STJ
quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão. Precedentes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ROSEO BANDEIRA
NETO contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 398-403).
Documento eletrônico VDA56063626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:21
Código de Controle do Documento: d3d9e592-582b-4312-8d29-db221181ebf1

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ assim
ementado (fl. 168):

"EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE
DEVEDORES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA A
ENDEREÇO
FORNECIDO
PELO
CREDOR.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
MANTENEDORA DO BANCO DE DADOS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA."

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 236-245).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
incorreu em equívoco ao não conhecer do recurso especial por suposta ausência de
violação direta à lei federal e pela aplicação indevida da
pois a
Súmula n. 7/STJ,
controvérsia é estritamente jurídica, referente à correta distribuição do ônus da prova e à
necessidade de notificação prévia válida antes da negativação, com violação dos arts. 6o,
VIII, e 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e da orientação da
Súmula n. 359/STJ.
Pugna, por fim, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 423-437).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de não fazer cumulada com
danos morais proposta por ROSEO BANDEIRA NETO, ora agravante, contra SERASA
S.A., ora agravada, alegando inscrição indevida em cadastro de inadimplentes sem
notificação prévia válida, com endereço divergente do seu domicílio em Iguatu/CE.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, considerando
válida a comunicação enviada ao endereço constante do contrato e anterior à
negativação, reputando desincumbido o ônus probatório da requerida (fls. 119-121).
O Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação interposta pelo
autor, ora agravante, manteve a improcedência, fixando que a notificação prevista no
§ 2o, do Código de Defesa do Consumidor considera-se cumprida com o simples
art. 43,
envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor, dispensado o aviso de
recebimento, nos termos da
e afastando a responsabilidade da
Súmula n. 404/STJ,
mantenedora do banco de dados (fls. 168-180).
Documento eletrônico VDA56063626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:21
Código de Controle do Documento: d3d9e592-582b-4312-8d29-db221181ebf1

O recorrente interpôs recurso especial, alegando violação dos arts. 6o, VIII,
e 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, à
dissídio
Súmula n. 359/STJ,
jurisprudencial e inobservância da inversão do ônus da prova deferida na origem (fls.
255-264).
O Tribunal
inadmitiu o recurso especial, destacando a conformidade
a quo
do acórdão com a
incidindo o óbice da
e a
Súmula n. 404/STJ,
Súmula n. 83/STJ
vedação e aplicando a
quando à impossibilidade do reexame fático-
Súmula n. 7/STJ,
probatório (fls. 283-288).
Em decisão de minha relatoria, conheci do agravo para não conhecer do
recurso especial, por deficiência de fundamentação ao apontar ofensa à Súmula 379/STJ,
e incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e
(fls. 398-403), ocasião em que foi
211/STJ
interposto o presente agravo interno.
O agravo interno não merece prosperar.
Com efeito, em relação à suposta violação do artigo 6o, VIII, do CDC,
observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, limitou-se a
abordar a validade da notificação prévia com base no simples envio da correspondência
ao endereço fornecido pelo credor, à luz das Súmulas 359 e 404 do STJ, sem abordar a
questão relativa à aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC),
tampouco examinar se competia ao recorrido comprovar a regularidade do envio ao
endereço correto do consumidor e a idoneidade da notificação apresentada,
especialmente diante da alegação de divergência de endereço.
Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela
decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da
oposição dos embargos de declaração.
Assim, incide no caso o enunciado da
"Inadmissível
Súmula n. 211/STJ:
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo tribunal a quo".
Nesse sentido, cito:

1. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos
por violados, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na
instância especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 1.433.979/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
)
17/2/2025.

3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, a despeito da oposição de aclaratórios,
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
Documento eletrônico VDA56063626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:21
Código de Controle do Documento: d3d9e592-582b-4312-8d29-db221181ebf1

(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.714.930/SC,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
)
20/12/2024.

2. Não se verifica o exame pelo Tribunal de origem,
mesmo após a interposição dos embargos de declaração, da
tese em torno da violação dos arts. 171 e 182 do Código
Civil, razão pela qual incide, na espécie, a Súmula 211/STJ,
ante a ausência do necessário prequestionamento
viabilizador do recurso especial, requisito indispensável
para o acesso às instâncias excepcionais.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.713.012/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
13/11/2024.

Acrescente-se que se o recorrente entendesse persistir algum vício no
acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação do
do CPC quando
art. 1.022
da interposição do recurso especial com fundamento na alínea "a" do inciso III do artigo
105 da Constituição Federal, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de
prequestionamento.
Nesse sentido:
1. O recurso especial não comporta conhecimento por
ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
mencionados (artigos 47 e 54 do CDC, artigo 129 do
Código Civil). O acórdão recorrido não analisou
explicitamente tais dispositivos, e os agravantes não
indicaram violação do
do CPC, o que inviabiliza
art. 1.022
o conhecimento do recurso especial, aplicando-se as
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
(AgInt no
relator Ministro João
REsp n. 2.114.449/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
)
6/11/2024.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios,
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
3. Apesar de opostos embargos de declaração na origem, a
recorrente não indicou a contrariedade ao artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, a fim de sanar eventual omissão.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.370.076/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
12/9/2024.

Ademais, consoante aludido na decisão agravada, alterar o decidido no
acórdão impugnado, no que se refere à verificação do efetivo envio da notificação prévia
ao endereço correto do consumidor e à suficiência da prova produzida pela mantenedora
do cadastro, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, cito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
Documento eletrônico VDA56063626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:21
Código de Controle do Documento: d3d9e592-582b-4312-8d29-db221181ebf1

QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.
1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em
recurso especial, a deficiência de cotejo analítico, não
incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.
2. Nos termos do entendimento desta Corte, a validade da
citação de pessoa física pelo correio está vinculada à
entrega da correspondência registrada diretamente ao
destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de
recebimento, sob risco de nulidade do ato.
2.2.Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que não
houve comprovação de que o recorrente residisse em
local distinto daquele informado nos autos quando da
citação. Para alterar tais conclusões, seria necessário o
reexame do contexto fático-probatório dos autos,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
2.3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado
mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem
sobre situações fáticas idênticas.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da
Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.328.911/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
)
8/9/2023.

Quanto à divergência jurisprudencial, verifica-se que não houve
demonstração da divergência nos moldes legais, tendo em vista que a parte recorrente
limitou-se a transcrever as ementas e não realizou o devido cotejo analítico, conforme
previsto nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, atraindo o óbice da
Súmula n. 284/STF.
No mais, reitera-se que a incidência dos apontados óbices processuais
(Súmulas n. 211 e
) quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo
7/STJ
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão:

3. A análise do dissídio jurisprudencial, pela alínea
do
c
permissivo constitucional, fica prejudicada quando for
aplicado óbice processual ao recurso especial pela alínea
,
a
no que tange à mesma matéria.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.186.364/RS,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJEN de
)
24/2/2025.

3. A incidência de óbices sumulares processuais, como a
aplicação da
inviabiliza o recurso especial
Súmula 5/STJ,
também pela alínea
do inciso III do
da
c
art. 105
Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o
exame da divergência jurisprudencial.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.807.011/GO,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
7/6/2021.

Documento eletrônico VDA56063626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:21
Código de Controle do Documento: d3d9e592-582b-4312-8d29-db221181ebf1

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:21
Código de Controle do Documento: d3d9e592-582b-4312-8d29-db221181ebf1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.079.920 / CE
Número Registro: 2025/0408432-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02028026020238060091 2028026020238060091
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSEO BANDEIRA NETO
ADVOGADO : CICERO DEILLYSON LIMA VIEIRA - CE031649
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADA
: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CE037937A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSEO BANDEIRA NETO
ADVOGADO : CICERO DEILLYSON LIMA VIEIRA - CE031649
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADA
: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CE037937A
Documento eletrônico VDA56425083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:44:27
Código de Controle do Documento: d526326e-ede9-48ac-9714-4f65b14f74c6

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:44:27
Código de Controle do Documento: d526326e-ede9-48ac-9714-4f65b14f74c6